Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDRE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 014.301.201-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3°, V DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA N° 405/STJ - TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM VIA ADMINISTRATIVA - CIÊNCIA COMPROVADA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008479-92.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
André Aparecido dos Santos

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
André Aparecido dos Santos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19.09.2011, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ R$ 7.087,50 ao autor, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id.

92409504
)
: Suscita, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição, porque afirma que decorreu prazo superior a 3 anos entre o pagamento administrativo e o ajuizamento da ação.

No mérito, defende a reforma da sentença, para que seja abatido o montante já pago pela via administrativa de R$ 2.531,25.

Aduz pela necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e redução da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 92409509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1008479-92.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
André Aparecido dos Santos

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A seguradora apelante defende a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição em razão da propositura da ação ter ocorrido em prazo superior a três anos após a data do pagamento administrativo da indenização.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação, por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em
19.09.2011
e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 92409068 e seguintes).

A presente ação foi ajuizada em 27.02.2019 (Id. 92409058), como se verifica do andamento processual, mais de 7 anos após a data do acidente.

No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso, trata-se de lesão decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 19.09.2011, sofrido pelo autor, que resultou em dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial incompleto em membro superior, conforme atesta o Laudo Pericial Médico realizado em juízo (Id. 92409088 - Pág. 2).

Da análise dos formulários de atendimento médico hospitalar, bem como dos demais relatórios médicos colacionados ao feito (Id. 92409069 e seguintes), verifica-se que o autor sofreu trauma, que levou à necessidade de permanecer em tratamento médico após o evento danoso, em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito, inclusive tendo sido submetido à cirurgia, condição que evidencia não se tratar de invalidez permanente notória.

Ocorre que o autor ingressou com pedido administrativo, para ressarcimento de sua lesão e recebeu da seguradora o valor de R$ 2.531,25 referente ao pagamento da indenização por invalidez permanente em 20.09.2012 (Id. 92409078 e seguintes).

A par disso, percebe-se que, ainda que a invalidez não tenha sido notória a princípio, o autor tomou conhecimento da permanência das lesões ao receber administrativamente a indenização, como se infere do laudo do IML (Id. 92409078 - Pág. 15).

Portanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional, no caso, é 20.09.2012.

Com o início do prazo prescricional em
20.09.2012
, o término ocorreu em
20.09.2015
.

Encontra-se, portanto,
prescrita a pretensão indenizatória
no caso, já que a ação foi distribuída apenas em
27.02.2019
.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp no. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez. Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1014316-36.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 29.05.2019, DJE 05.06.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP No 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MARCO INICIAL - 180 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA - EXTINÇÃ DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC. 1 - Em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG e da edição do Verbete n.o 573, da Súmula do STJ, julgado em 22/06/2016, o acórdão em desconformidade com o entendimento da Corte Superior deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 14/06/2008; durante a instrução processual foi submetida à perícia médica determinada pelo Juízo e, consoante se infere do Laudo, tomou ciência da invalidez permanente 180 (cento e oitenta) dias depois do acidente. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada fora do prazo legal. Modificação do Acórdão no que tange à ocorrência da prescrição. Sentença modificada. Processo extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. 0042132-49.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 20.03.2019, DJE 04.06.2019).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 573 DO STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUE TOMOU CIÊNCIA DA LESÃO NO DECORRER DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou extinto o feito. Constata-se que com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a pretensão do beneficiário contra o segurador é de três anos, conforme o artigo 206, §3o. O termo inicial da prescrição trienal se inicia no momento em que o segurado tem ciência da invalidez permanente. Pretensão da apelante que não merece prosperar, uma vez que, inobstante a alegação de desconhecimento da lesão permanente apenas no curso da presente ação, submeteu-se a cirurgia no membro afetado no mesmo ano do evento danoso, bem como não comprovou que houve conhecimento do dano anatômico ou funcional permanente apenas no decurso deste feito. Cabia à autora a demonstração de que tomou ciência da lesão permanente apenas no decorrer do presente feito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70079846622, Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, julgado em 28.03.2019, publicado em 01.04.2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para acolher a prejudicial de mérito e julgar improcedente a ação, nos moldes do artigo 487, II, do CPC, porquanto verificada a ocorrência de prescrição.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade de cobrança, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021